Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao município de Ilhéus/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, devido à não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município de Ilhéus/BA no exercício de 2005. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Vera Lúcia Jasmineiro Pitanga; 9.2. excluir Olívia Riso Ferreira e Vera Lúcia Jasmineiro Pitanga da presente relação processual; 9.3. considerar revéis Valderico Luiz dos Reis e Carlos Henrique Luz, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Valderico Luiz dos Reis e Carlos Henrique Luz, com fundamento no art. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Valderico Luiz dos Reis: Valor (R$) Data 458,82 1o/4/2005 90.114,20 1o/4/2005 486,50 1o/4/2005 98,17 13/4/2005 117.508,95 3/5/2005 180.850,50 3/5/2005 256.558,82 3/5/2005 2.712,51 5/5/2005 155,00 6/5/2005 3.985,09 10/5/2005 196.314,60 19/5/2005 349.224,37 19/5/2005 5.678,85 10/6/2005 30.459,06 17/6/2005 13.793,12 17/6/2005 93.530,46 1o/7/2005 374.959,60 4/7/2005 9.4.2. Carlos Henrique Luz: Valor (R$) Data 167.271,40 15/9/2005 5.867,10 15/9/2005 152.294,80 15/9/2005 2.403,00 22/9/2005 267,00 23/9/2005 3.553,00 27/9/2005 165.363,24 11/10/2005 30.920,00 21/10/2005 67.886,00 1o/11/2005 39.281,80 4/11/2005 11.665,41 7/11/2005 75.220,00 22/11/2005 50.383,20 22/11/2005 16.208,40 29/11/2005 20.646,23 8/12/2005 89.684,10 12/12/2005 199.874,60 16/12/2005 10.900,00 28/12/2005 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão a Valderico Luiz dos Reis, Carlos Henrique Luz, Vera Lúcia Jasmineiro Pitanga e aos representantes do espólio de Olívia Riso Ferreira, informando-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.